Tribunal: TJMT
Processo: 0006074-85.2017.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006074-85.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS LEANDRO LEAO DIAS - CPF: 038.416.881-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO SERGIO DE ANDRADE LIMA - CPF: 570.684.881-53 (VÍTIMA), FELIPE ALVES LIMA - CPF: 041.775.441-83 (APELANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA - CPF: 861.360.541-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RESPALDA O ÉDITO CONDENATÓRIO – TESE DEFENSIVA AFASTADA PELOS JURADOS – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO MEIO CRUEL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – SOBERANIA DOS VEREDITOS – REDUÇÃO DA PENA BASILAR – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EQUIVOCADAMENTE VALORADAS – PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri se a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo na prova produzida durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação.

Inviável a exclusão da agravante do meio cruel em sede recursal se reconhecida pelo Conselho de Sentença como qualificadora, ainda que tenha incidido na segunda fase da dosimetria.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais demanda fundamentação idônea para a exasperação da sanção basilar, de modo que devem ser afastadas aquelas cuja justificativa apresentada é insubsistente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Felipe Alves Lima
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 0006074-85.2017.8.11.0004 – Código 249818, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos III e V) e ocultação de cadáver (CP, art. 211).

Inconformada, a defesa sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois totalmente dissonante dos elementos colhidos durante a instrução processual, situação que demanda a sua submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Subsidiariamente, requer a exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
d
’, do Código Penal e a redução da sanção basilar para o mínimo legal (Id. 91664074).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público aduz que a decisão rechaçada foi proferida em sintonia e conformidade com as provas dos autos, motivo pelo qual requer o desprovimento do apelo interposto (Id. 91664076).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 95804483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 18 de fevereiro de 2017, por volta das 9 horas, nas proximidades da Clínica Terapêutica de Barra do Garças, localizada na rodovia MT 100, km 12, Estância Modelo, no município de Barra do Garças/MT, por estrangulamento e asfixia perpetrados com um golpe “
mata-leão
”, os acusados
Felipe Alves Lima
, vulgo “
Bração
”, e Carlos Leandro Leão Dias mataram a vítima Claudio Sergio Andrade Lima, com o objetivo de ocultar outros crimes.

Nas mesmas condições de tempo e lugar, logo após a prática do crime de homicídio, os acusados
Felipe Alves Lima
, vulgo “
Bração
”, e Carlos Leandro Leão Dias ocultaram o cadáver de Claudio Sergio Andrade Lima.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Afere-se dos autos que, a vítima encontrava-se internada na supracitada clínica, a fim de realizar tratamento de dependência química, porém ante os maus tratos que eram submetidos os pacientes daquela clínica, o ofendido não concordando com os aludidos métodos, passou a arquitetar uma fuga daquele local.

Assim sendo, na data de 18/02/2017, a vítima conseguiu autorização para sair juntamente com o interno IVAN, para pescarem em um córrego próximo ao Rio Araguaia. Chegando no local da pescaria, onde existia uma rede de pesca já devidamente colocada, Ivan atravessou o córrego, ficando Cláudio no local, assim aproveitando deste momento, o ofendido empreendeu fuga.

Logo em seguida, Ivan comunicou a fuga de Cláudio, tendo várias pessoas saído à procura da vítima, dentre as quais estavam os denunciados Carlos (proprietário da clínica) e Felipe.

Em ato contínuo, Carlos e Felipe adentraram pelo mato, na direção de algumas pegadas da vítima, quando acabaram por deparar com Cláudio, ocasião que os denunciados entraram em luta corporal com a vítima, pois esta, recusava a retornar à clínica, momento que os indiciados passaram a agredir o ofendido, sendo que Felipe aplicou-lhe um golpe conhecido por mata-leão, causando-lhe a morte por estrangulamento e asfixia, tendo ambos os acusados naquela oportunidade agredido a vítima, portanto um aderiu à conduta do outro.

Em seguida, com o propósito de ocultarem o cadáver, os acusados arrastaram o corpo por aproximadamente 80 (oitenta) metros, deixando no meio do matagal, às margens do Rio Araguaia, com nítido objetivo de impedir a descoberta da prática daquele crime.

Em seguida todos que estavam à procura do ofendido retornaram a clínica dizendo que não o haviam encontrado, porém vários internos afirmaram que dentre as pessoas que estavam procurando Cláudio, apenas Felipe e Carlos estavam com as roupas sujas de barro, como se tivesse rolado ao chão, o que se explica pelo fato dos acusados terem entrado em luta corporal com o ofendido.

Sobressai dos autos, que motivo determinante que levaram os acusados a matar Cláudio, teria sido impedir que este viesse a denunciar, os maus tratos e crimes em face dos internos.

Posteriormente, foi providenciado o registro de Boletim de Ocorrência, relatando a fuga do ofendido, bem como foi comunicado à família da vítima, tudo com o objetivo de ocultar o homicídio.

Passados alguns dias, ante o não aparecimento do ofendido, os familiares deste procuraram a Polícia Judiciária Civil e o Corpo de Bombeiros e então passou-se a realizar buscas nas proximidades do local da fuga do ofendido, bem como no Rio Araguaia, pois até então não se suspeitava de um homicídio, mas que o ofendido poderia ter adentrado ao rio e se afogado, quando no dia 27/02/2017, MARCOS, irmão do ofendido, em buscas pelo Rio Araguaia, notou a presença de alguns urubus nas margens do rio, oportunidade que atracou a canoa e foi verificar, acabando por encontrar o corpo da vítima que já se encontrava em avançado estado de putrefação.

Na oportunidade Marcos reconheceu que aquele corpo era de seu irmão.

Realizado exame necroscópico, constatou-se que a morte se dera por estrangulamento e asfixia, portanto homicídio.

Sobressai ainda dos autos que, os denunciados após matarem a vítima, com fim de assenhoreamento definitivo, subtraíram em proveito de ambos, um relógio, marca Lacoste, o qual se encontrava no pulso do ofendido.

Segundo informes dos internos da clínica, o ofendido possuía um relógio, marca Lacoste, o qual ele usava diuturnamente, sendo que vários internos viram que no momento que a vítima saiu para pescar, ela estava usando o referido relógio.

Após os fatos, vários internos da clínica relataram ter visto o relógio de CLÁUDIO, no quarto de CARLOS, e até mesmo o irmão de Carlos, usando referido relógio.

Desta feita, não há dúvidas que os denunciados após ceifarem a vida de CLÁUDIO, subtraíram o relógio que estava em seu pulso (...)
” (Id. 91662989).

Diante desses fatos, o acusado Felipe Alves Lima e o corréu Carlos Leandro Leão Dias foram denunciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos III e V) e ocultação de cadáver (CP, art. 211).

O processo foi desmembrado em relação ao acusado Carlos Leandro, já que não foi localizado para ser citado pessoalmente, permanecendo em local incerto e não sabido (Id. 91664016).

Encerrada a instrução processual atinente à primeira fase do procedimento escalonado, o acusado Felipe Alves Lima foi pronunciado nos termos da denúncia (Id. 91664487).

Submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, o apelante Felipe foi condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos III e V) e ocultação de cadáver (CP, art. 211), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
19 anos de reclusão
, no
regime inicial fechado
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, aduzindo que o veredito é manifestamente contrário à prova coligida aos autos, ao argumento de que “
todas as testemunhas ouvidas sob o pálio do contraditório e da ampla defesa e também no Plenário do Juri, absolutamente todas foram uníssonas em afirmar, que não viram ou ficaram sabendo que o apelante praticou qualquer tipo de agressão contra a vítima
”.

Inicialmente, convém ressaltar que, de acordo com a previsão expressa no texto constitucional, o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o Juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução e fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se sempre às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Logo, tratando-se de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, não é possível a este Juízo
ad quem
modificar matéria atinente ao mérito da decisão do Júri, sob pena de violar a soberania dos vereditos.

Entretanto, o Estatuto Processual Penal prevê a possibilidade de impugnação de decisões prolatadas em manifesta contrariedade à prova produzida no feito, caso em que o réu será submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao processo.

In casu
, ouvido na fase inquisitiva, devidamente acompanhado de advogado constituído, o
acusado Felipe
admitiu a prática delitiva em detalhes, sustentando que foi agredido pela vítima e, ao tentar imobilizá-la, usou força desmoderada, que resultou na sua morte por asfixia, senão veja-se:

“
(...) já estava correndo cerca de uns vinte minutos quando alcançou Cláudio, tendo gritado para Cláudio parar para conversar e quando se aproximou de Cláudio este lhe agrediu com um soco no rosto, tendo o interrogado caído no chão e quando conseguiu se levantar, Cláudio já tinha saído correndo de novo, mas o interrogando o alcançou
e pulou em cima de Cláudio na intenção de fazê-lo parar, estando neste momento em um declive e por esse motivo o interrogando ficou na mesma altura que Cláudio, momento em que Cláudio tentou sair correndo de novo, mas o interrogando afirma que então aplicou um golpe chamado ‘mata-leão’ em Cláudio para tentar contê-lo, mas que acreditando não estar usando força demais, mas que infelizmente usou muita força e quando viu Cláudio já estava desacordado, pensando o interrogando que Cláudio estava só desmaiado
; Que esclarece que voltou para trás para ninguém ver o interrogando próximo de onde Claudio havia ficado e quando estava voltando foi quando encontrou o pessoal da camionete e o rapaz da Fiorino; Que esclarece que não contou o ocorrido para ninguém, guardou para somente consigo o que havia acontecido e está muito arrependido dos fatos (...)
” (Id. 91663463, p. 6) – destaquei.

Durante a instrução processual e em plenário do júri, o acusado Felipe retificou-se, aduzindo que “
inventou
” toda a história relatada na fase inquisitiva porque a autoridade policial prometeu que lhe soltaria se assumisse a prática delitiva (relatório de mídia de Id. 91664089).

A testemunha
Orlando Gonçalves Magalhães Neto
, inquirida em juízo e em plenário, afirmou que estava na clínica na época dos fatos e confirmou que a vítima Claudio estava internada contra a sua vontade. Esclareceu que no local era comum maus-tratos contra os pacientes e que já presenciou funcionários torturando internos. Disse que na data do crime a vítima saiu para pescar e fugiu. Relatou que várias pessoas saíram em busca de Cláudio, inclusive o réu Felipe. Afirmou que suspeitava que o apelante Felipe poderia ter sido o autor do crime, porque ele era briguento e estava cabisbaixo depois do desaparecimento da vítima (relatório de mídia de Id. 91664089).

Igualmente, a testemunha
Marcelo de Oliveira Martins
, ao ser ouvida em juízo, depoimento que foi reproduzido em plenário do Juri, declarou que naquela época estava internado na clínica de reabilitação e que no local os internos eram frequentemente maltratados. Confirmou que a vítima saiu para pescar e fugiu, o que foi relatado pelo interno Ivan aos funcionários da Clínica. Disse que várias pessoas saíram em busca do ofendido, mas que apenas o apelante Felipe e o corréu Carlos Leandro voltaram com as roupas sujas de barro. Ressaltou que a vítima tinha um relógio e inclusive viu que ela saiu para pescar usando o acessório e que houve um comentário entre os internos de que o irmão de Carlos Leandro estava usando esse relógio depois do ocorrido. Por fim, ressaltou que o corréu Carlos Leandro não praticava diretamente atos de crueldade contra os internos, mas mandava que os funcionários dopassem os pacientes e aplicassem o golpe “
mata-leão
” para imobilizá-los (relatório de mídia de Id. 91664089).

O investigador de polícia
Rubens de Aguirre
narrou, em juízo e em plenário, que existiam inúmeros relatos de maus-tratos aos internos da Clínica de Reabilitação e que a vítima teria fugido em decorrência desse tratamento desumano recebido no local. Ressaltou que o acusado Felipe admitiu a prática delitiva, justificando que tentou deter a vítima para que não fugisse, mas acabou usando muita força, causando-lhe a morte, consoante se dessume do trecho a seguir reproduzido:

“
(...) no último trimestre de 2016, um adolescente que era interno se apresentou com familiares na delegacia de polícia, relatando que teria fugido da clínica por maus tratos; que inicialmente o pessoal da clínica registrou uma ocorrência policial noticiando o desaparecimento de interno após fuga, mas em nenhum momento homicídio; que o corpo de bombeiros encontrou o corpo da vítima; que presenciou o réu FELIPE confessando o crime e narrando narrou as circunstâncias do crime, desde quando saiu da clínica até quando encontrou a vítima; que, ao comparar a declaração do réu FELIPE com o resultado do laudo de reconstituição do crime, foi constatado divergência no local que o corpo supostamente foi deixado por FELIPE e depois encontrado pelos bombeiros; que a vítima era uma pessoa forte e alta, inclusive maior que o réu FELIPE; que até o momento em que foi autorizada a reconstituição do fato, o réu FELIPE ainda não tinha confessado o crime; que, somente no trajeto da Delegacia de Polícia até o local do crime para reconstituição, foi que o réu FELIPE resolveu confessar o crime, dizendo que, sem querer, ao tentar conter a vítima CLÁUDIO, não sabe se forçou muito e acabou matando-a, e mostrou todo trajeto percorrido da clínica até o local em que supostamente tinha deixado o cadáver, não sendo o local indicado o mesmo em que o corpo foi encontrado depois; que acompanhou a oitiva de vários internos da clínica, os quais relataram ocorrência de maus tratos, tendo relato de um interno idoso que fazia necessidades fisiológicas na própria roupa e outros internos que apanhavam dos coordenadores; que o interno que tivesse bom comportamento e participação nas atividades, recebia um cargo tipo de coordenador ou monitor, e inclusive podia sair da clínica em alguns momentos; que o réu FELIPE era interno da clínica e,

como exercia determinada função de confiança na clínica, tinha alguns privilégios, tipo podia sair da clínica, inclusive para pescar (...) durante as vezes que foram na clínica, o réu CARLOS LEANDRO sempre estava no local; que os internos declararam maus tratos, que havia um excesso por parte das pessoas responsáveis em cuidar dos internos e que, inclusive, existia modalidade de castigo para as supostas infrações praticadas pelos internos, sendo que um dos castigos era ficar de joelho no sol; que apurou que algumas pessoas eram responsáveis para atuar na recaptura em caso de fuga, como o coordenador, o terapeuta; que o réu FELIPE participou das buscas à vítima; que duas equipes saíram da clínica para recapturar a vítima, sendo que uma equipe foi pela estrada e outra pelo trieiro que levava até onde pescavam, seguindo as pegadas da vítima, e que houve divergência no relato do momento em que saíram e retornaram das buscas; que se recorda que o interno que lavou as roupas das equipes que participaram das buscas declarou que alguns retornaram para as sujas de barro e outros não; que o réu FELIPE confessou o crime no trajeto entre a delegacia e a cena do crime, dizendo que ele agiu sozinho; que o crime aconteceu em terreno acidentado, na beira de rio; que havia um barranco alto perto de onde o réu FELIPE, supostamente, havia deixado o corpo; que, ao que se recorda, o corpo da vítima foi encontrado cerca de 70 metros de distância do local do crime indicado pelo réu FELIPE (...)
” (excerto do parecer de Id. 95804483, pp. 9-10; relatório de mídia de Id. 91664089).

No mesmo sentido, o investigador de polícia
Claudio Molina
confirmou, em juízo e em plenário, que as investigações apontavam que o ofendido fugiu em decorrência dos maus-tratos recebidos na clínica de reabilitação, ressaltando que o acusado Felipe admitiu que, na tentativa de imobilizar a vítima, acabou por asfixiá-la (relatório de mídia de Id. 91664089).

De tal modo, verifica-se que a versão sustentada pelo apelante Felipe em seu interrogatório em plenário não foi capaz de convencer os jurados, posto que, após tomar conhecimento de todos os elementos de prova produzidos durante a instrução processual, o Conselho de Sentença optou pela versão acusatória.

Neste ponto, é importante ressaltar que os jurados deliberam de acordo com a sua íntima convicção, razão pela qual, para que seja possível a anulação do julgamento, a decisão não deve encontrar apoio no conjunto probatório, isto é, deve ser proferida ao arrepio de tudo o que consta dos autos, o que, por certo, não ocorreu no caso em apreço.

Sobre o tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. SÚMULA N. 283/STF. CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA E REGIME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4.
‘Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, não estando a Corte de Justiça autorizada a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.
’ (HC 358.963/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 08/06/2017). No caso concreto, verifica-se apenas discordância do réu com a conclusão dada pelo órgão julgador (...)
” (STJ – AgRg no REsp n. 1764236/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 1o.4.2019) – negritei.

Assim, diante do quadro descrito, está patente a existência de elementos que consubstanciam a tese acolhida pelo Tribunal do Júri, de modo que não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, mas tão somente na adoção, pelos jurados, da versão que lhes pareceu mais verossímil dentre as possíveis, motivo pelo qual é imperativa a manutenção da sentença, em respeito à constitucionalmente resguardada soberania dos vereditos.

Subsidiariamente, o apelante Felipe pugnou pela
exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
d
’, do Código Penal (meio cruel)
, sustentando que “
não pode ser utilizado como agravante situação inexistente e que não foi abordada nos autos, razão pela qual, na segunda fase da dosagem da pena não pode e não deve existir a referida agravante
”.

Contudo, verifico que o Conselho de Sentença admitiu a presença de duas qualificadoras (crueldade e motivo), de modo que o magistrado considerou o motivo (para assegurar a impunidade de outro crime) para tipificar o delito, sopesando a crueldade como agravante, conforme aconselha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE DUAS QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA PARA CONFIGURAÇÃO DO TIPO QUALIFICADO E DE OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA O RECONHECIMENTO DE MOTIVO FÚTIL. CRIME PRATICADO POR DESCONFIANÇA DE SER A VÍTIMA INFORMANTE DA POLÍCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 4.
Existindo pluralidade de qualificadoras, esta Corte Superior de Justiça admite a consideração de uma delas para justificar o tipo penal qualificado (no caso, o motivo fútil) e as demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, na primeira fase, ou como agravantes, na segunda etapa de dosimetria da pena.
5. Não há impedimento legal em reconhecer a figura do homicídio qualificado pelo motivo fútil no caso em que os jurados constataram que a prática do crime se deu por suspeita de que a vítima seria informante da polícia. 6. Agravo regimental não provido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 299.776/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 30.3.2015) – destaquei.

Assim, considerando que a circunstância em questão foi reconhecida pelo Conselho de Sentença,
é incabível a sua exclusão por esta Corte Revisora, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Em seguida, a defesa postulou a
fixação da pena-base no mínimo legal
, haja vista o equívoco do magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais.

No que se refere à
culpabilidade
, a defesa argumenta que “
a culpabilidade, de forma geral, diz respeito à análise efetuada pelo julgador acerca da maior ou menor exigibilidade de conduta diversa do apelante, e no caso dos autos, segundo a acusação o apelante estava no mato à procura da vítima, que era um homem, maior e mais forte que ele, sendo que entraram em luta corporal, nesse instante para contê-lo utilizou-se de um golpe chamado de “gravata", ou seja, naquela situação, conduta normal à espécie
”.

Entretanto, da detida análise da sentença, verifico que a culpabilidade foi ponderada em detrimento do réu, porque o crime foi praticado em concurso de pessoas, fundamento que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e se mostra idôneo a justificar o afastamento da pena mínima.

Quanto às
circunstâncias do crime
, esclarece o doutrinador Ricardo Augusto Schmitt que se trata “
do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros
” (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136).

Na hipótese, verifico que o magistrado sentenciante valorou desfavorável as circunstâncias do crime, asseverando que “
é de avultada relevância o comportamento do réu, antes do encontro do cadáver, procurando despistar as buscas, levando ora os investigadores de polícia, ora os familiares da vítima, para locais diversos onde jazia o cadáver, fingindo estarem preocupados com o desaparecimento
”.

Contudo, o modo de agir do agente após a prática delitiva, tentando atrapalhar as investigações e/ou confundir os familiares da vítima, não pode ser considerado na ponderação das circunstâncias do crime, porque não está ligado à execução do delito, motivo pelo qual afasto a sua valoração negativa.

Por fim, no que tange às
consequências do crime
, saliento que, ao contrário do ressaltado pela defesa, a sentença recorrida não se limitou a avaliar a perda da vida de um ser humano, mas enfatizou os deletérios efeitos ocasionados pela ação criminosa à filha da vítima, de apenas 7 anos de idade, justificativa que está de acordo com a jurisprudência pátria e deve, portanto, ser mantida.

Dessa forma, afasto a valoração negativa das circunstâncias do crime, razão qual fixo a sanção basilar em
16 anos de reclusão de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, conservada a agravante atinente ao meio cruel, mantenho a sua compensação com a confissão espontânea, permanecendo a pena de
16 anos de reclusão.

Na terceira etapa, não há causas de aumento ou diminuição a incidir, de modo que conservo a pena de
16 anos de reclusão.

Inexistindo inconformismo quanto à pena aplicada ao delito de ocultação de cadáver, que foi fixada no mínimo legal, mantenho a sanção em
1 ano de reclusão
.

Tendo em vista que o delito de homicídio foi perpetrado em concurso material com a ocultação de cadáver, promovo a somatória das penas, encontrando a sanção final de
17 anos de reclusão
, que torno definitiva por ausência de outros critérios a incidir.

Considerando a valoração desfavorável da culpabilidade e das consequências do crime, bem como diante do
quantum
de pena fixado, mantenho o
regime fechado
para o inicial cumprimento da pena (CP, art. 33, §
§ 2o e 3o).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime e readequar a pena final imposta ao acusado
Felipe Alves Lima
para
17 anos de reclusão
,
a ser cumprida no
regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021